Tribunal: TJSP
Processo: 1002271-76.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. Cuida-se de mandado de segurança em que requer o impetrante a anulação do AI no 3C2521650, sendo autuado por infração gravíssima constante do art. 173 do Código de Trânsito Brasileiro. A despeito da ausência de assinatura no auto de infração, não apresentou provas capazes de o desconstituir. Presunção de

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA. Cuida-se de mandado de segurança em que requer o impetrante a anulação do AI no 3C2521650, sendo autuado por infração gravíssima constante do art. 173 do Código de Trânsito Brasileiro. A despeito da ausência de assinatura no auto de infração, não apresentou provas capazes de o desconstituir. Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida por prova pré-constituída nos autos. Recurso desprovido.